Tribunal: STF
Processo: ADI 7375
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERNAS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 4.141, DE 2023, DE TOCANTINS. RITO DO ART. 10 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: INDEFERIDO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Social Democrático (PSD) em face do art. 2º da Lei nº 4.141, de 2023, do Estado de Tocantins, o qual “altera o art. 27 da Lei nº 1.287, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do Estado do Tocantins”. Eis o teor do inteiro teor do diploma, inclusive o objeto impugnado:



    “Art. 1º O art. 27 da Lei nº 1.287, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art. 27 ............................................................



     II - 20% nas operações e prestações internas. ................................................................................................ 



    § 13. A alíquota prevista no inciso II do caput deste artigo aplica-se também às operações internas dispostas nas Leis nºs 4.017, 4.018, e 4.019, todas de 22 de novembro de 2022. ..................................................................................................................................’ (NR) 



    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2023” (grifos nossos). 



    2. Na petição inicial, a requerente narrou que “no dia 29 de dezembro de 2022, o Sr. Governador do Estado do Tocantins editou medida provisória nº 33, alterando o inciso II do art. 27 da Lei nº 1.287, de 28 de dezembro de 2001 (Código Tributário Estadual), majorando a alíquota do ICMS nas operações e prestações internas, e, ainda, aplicando a mesma alíquota nas operações internas dispostas nas Leis nºs 4.017, 4.018, e 4.019, todas de 22 de novembro de 2022” (e-doc. 1, p. 2). Contudo, referido ato normativo não foi convertido em lei até o fim do exercício financeiro de 2022, em afronta aos arts. 62, § 2º, e 150, III, “b”, da Constituição da República:



    “Assim, inegável a ocorrência de majoração da alíquota do ICMS de 18% para 20% para operações e prestações internas em geral, através de medida provisória não convertida em lei até o último dia do ano de sua edição (2022), posteriormente convertida em lei somente no ano em curso. 



    Imperioso registrar que no artigo 2º de ambas, existe a previsão expressa de que a entrada em vigor se dará na data de suas respectivas publicações, porém somente em 1º de abril de 2023 produzirão seus efeitos (...) a inconstitucionalidade se mostra tão flagrante que não demanda grandes digressões, pois no presente caso, a NÃO conversão da MP/33 em lei até o final do ano de sua edição (2022), descumpriu, para que fosse possível produzir seus efeitos em 2023, o disposto no art. 62, §2º da Constituição Federal, não sendo observado assim o princípio da anterioridade anual previsto Art. 150, III, “b” da Carta Magna, devendo a Lei 4.141/2023, mesmo em vigência, aguardar até o dia 1º de janeiro de 2024 para produzir seus efeitos” (e-doc. 1, p. 6-7).



    3. Argumentou que foi inobservado na presente hipótese o princípio da anterioridade de exercício, embora respeitada a garantia nonagesimal do contribuinte. Portanto, ao seu ver, o ente tocantinense somente poderia cobrar o imposto sobre operações e prestações internas, com alíquota majorada, a partir do primeiro dia de 2024.



    4. Em sede cautelar, reputou atendidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. O último em função das razões trazidas na exordial e o primeiro por conta dos danos irreparáveis ou de difícil reparação ao patrimônio dos contribuintes:



    “O requisito do perigo de dano, por sua vez, decorre da imediata exigência das novas alíquotas do ICMS majoradas pelas disposições constantes da Lei nº 4.141 de 2023 pelo Estado do Tocantins, sob pena de não recolhidas, serem criados óbices à renovação das Certidões de Regularidade Fiscal dos contribuintes, da inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplência, a exemplo do CADIN, da inscrição dos valores que porventura deixem de ser recolhidos em dívida ativa, e da utilização de todos os meios coercitivos decorrentes da compulsoriedade das obrigações tributárias. 



    Neste contexto, a concessão da medida cautelar releva-se meio hábil a afastar a cobrança inconstitucional da nova alíquota de 20% do ICMS sobre as operações e prestações internas no presente exercício financeiro.



    Pugna-se, portanto, a concessão da medida para suspender de imediato a produção dos efeitos do artigo 1º da Lei 4.141/2023 que altera o inciso II do artigo 27 da Lei nº 1.287/01 e também a parte final do art. 2º Lei 4.141/2023, especificamente quanto a produção dos seus efeitos a partir de 1ºde abril de 2023, de modo a permanecer a alíquota de 18% até o dia 1ºde janeiro de 2024” (e-doc. 1, p. 11).



    5. No mérito, pleiteou “a PROCEDÊNCIA do pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei Estadual nº. 1.414, de 22 de março de 2023, atribuindo-lhe INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO, para que seja observada, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘b’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, ou seja, produção de efeitos tão somente a partir de 01º de janeiro de 2024” (e-doc. 1, p. 12).



    6. Os autos foram a mim distribuídos, por livre distribuição, e vieram-me conclusos em 11/04/2023.



    7. Pela Petição STF nº 62.045/2023, o deputado estadual José Luiz Pereira Júnior requereu seu ingresso no feito como amicus curiae. Defendeu a possibilidade de sua intervenção em processo objetivo como pessoa física pelas seguintes razões:



    “7. Uma vez examinados os traços gerais do amigo da Corte, cabe analisar a questão a possibilidade da pessoa física ser aceita como amiga da Corte em ADI. 



    8. A referência normativa que contempla o amigo da Corte na Lei da ADI menciona, expressamente, que a habilitação deve ser formulada por órgão ou por entidade, nos termos do §2º do artigo 7º. Uma interpretação literal, portanto, alcançaria a conclusão de que não há espaço para falar na atuação de pessoa física neste particular. 



    9. Há, contudo, uma ‘batida na porta’ para a inovação doutrinária, tendo por base os dois fatos: o julgamento da ADI 3396/DF, na respectiva movimentação o agravo regimental, datada de 21/03/2016, e que invoca, inclusive, a chegada do Novo Código de Processo como argumento para a sua aceitação como amicus curiae na ADI, que suscitou a idéia que toma corpo na doutrina; e o fato de que na ADI 2548 constar como fundamento significativo a admissão de amicus curiae de historiadores, professores, deputados e senadores, ou seja pessoas naturais, na Suprema Corte dos Estados Unidos.



    (...)



    15. Ademais, a lógica do processo objetivo, típica da legislação de controle concentrado principal, possui peculiaridades ante o Novo Código, o que enseja uma análise cuidadosa da viabilidade, ou não, do transporte de categorias entre os diferenciados âmbitos legislativos. 



    16. Tais argumentos não significam, contudo, proibição para que pessoas físicas sejam aceitas como amigas da Corte em processos de ADI. Exigem, em verdade, um ônus argumentativo maior para a aceitação de pessoa natural nesta condição, diante da ausência de expresso permissivo legal e diferenciação das características da ambiência normativa do Novo Código diante da Lei da ADI” (e-doc. 12, p. 4 e 7).



    8. Noutro giro, justificou sua representatividade qualificada por se tratar de deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, em segundo mandato, que ocupa atualmente a Vice-Presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa legislativa. Por conseguinte, o peticionante teria sido o único parlamentar que suscitou os vícios de inconstitucionalidade versados nesta ação direta no curso do processo legislativo.



    9. Nos pedidos, requereu o seguinte:



    “29. O ora Requerente, JOSÉ LUIZ PEREIRA JÚNIOR , requer a sua habilitação como ‘amicus curiae’, nos termos dos artigos 138 do Código de Processo Civil, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STF. 



    30. Na Lei n° 9.868/99, quanto ao rol dos agentes autorizados a requerer ‘amicus curiae’, seja considerado apenas exemplificativos, não taxativos, com base na inovação trazida pelo NCPC; 



    31. Sendo deferido o pedido de habilitação, requer que seja aberto prazo a este Requerente para apresentação das razões, a fim de que sejam analisados os elementos jurídicos da matéria posta em julgamento” (e-doc. 12, p. 11).



    Passo à apreciação inicial da ação.



    10. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 10 desse diploma normativo. 



    11. Referido expediente justifica-se pela substanciosa argumentação trazida pelo Autor no que toca à caracterização dos requisitos da tutela provisória na espécie. Do alegado no petitório inicial, demonstra-se prima facie possível que uma prestação liminar apresente-se como necessária na no caso dos autos.



    12. Noutro giro, sabe-se que é dado ao Ministro Relator a atuação em seara individual ad referendum do Tribunal Pleno, conforme argumentei na ADI n° 7.059/PE, de minha relatoria, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022:



    “10. De início, nos termos do art. 10º, §3º , da Lei n. 9.882/1999, art. 300 do CPC e do art. 21, IV e V, do Regimento Interno do STF, reputo cabível minha excepcional atuação monocrática na presente hipótese, submetida seguidamente a referendo do Pleno. Isso porque o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, tendo em vista que a lei atacada fora promulgada em 8 de outubro de 2021, com vigência imediata. Por sua vez, as empresas locadoras afetadas tiveram 120 dias, contados da publicação do ato normativo, para promoverem a adequação nele mencionada, isto é, “a empresa deve licenciar os veículos neste Estado” (art. 4º, parágrafo único, da Lei Complementar pernambucana 459/2021).



    11. Amparada pelo Regimento Interno do STF, a jurisprudência da Corte autoriza esse expediente com a finalidade de salvaguardar a utilidade prática da prestação da jurisdição constitucional. Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes julgados: ADI-MC-Ref 6.625, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2021; ADI-MC-Ref 6.407, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020; ADI-MC-Ref 6.397, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020; e ADI-MC-Ref 6.359, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2020”.



    13. Contudo, a meu sentir, é de todo prudente que se auscultem previamente as autoridades legitimadas para atuar neste feito, uma vez que a presente ação direta tem o condão de impactar significativamente na arrecadação do ente estadual e, por consequência, afetar programações orçamentárias em andamento.



    14. Em relação ao pleito de admissão no feito como amicus curiae, a despeito do notável esforço argumentativo do peticionante, não encontra amparo no repertório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal para acolhê-lo. Isso porque “a jurisprudência tem reiteradamente afastado a admissão de Deputados Estaduais nessas ações. Exemplos dessa orientação são ADI 4.264, Rel. Min; Ricardo Lewandowski, DJe de 01.09.2011; e ADI 4.178, Rel. Min. Cezar Peluso” (ADPF nº 635, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/06/2020, p. 25/06/2020).



    15. Por seu didatismo, transcrevo argumentação do saudoso Ministro Teori Zavascki na ADI nº 3.695, de sua relatoria, j. 09/04/2014, p. 14/04/2014:



    “4. A simples invocação de interesse processual no deslinde de discussão constitucional submetida na ADI não é apta a ensejar a habilitação automática do postulante José Augusto de Castro. 



    Além disso, por ser pessoa natural (e não jurídica), não possui a representatividade exigida pelo § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99. Apesar de, excepcionalmente, em questão de ordem no MS 32033, o Plenário ter admitido por maioria a admissão de uma pessoa natural como amigo da Corte, referido dispositivo legal restringe apenas às pessoas jurídicas, e não pode ser confundido com § 1º do art. 9º da Lei 9.868/99, que permite a oitiva de pessoas naturais em audiência pública. 



    Nesse sentido, cita-se decisão monocrática do Ministro Carlos Britto: 



    ‘(...) 9. Aqui, é importante frisar que o autor, à luz do art. 103 da Magna Carta, não detém legitimidade para ingressar, ainda que por via oblíqua ou incidental, nos domínios da referida ação direta, em busca de uma reavalição do que nela fora decidido em 13.12.2001. Se tal fosse permitido, ter-se-ia de abrir as mesmas portas para qualquer pessoa física que demonstrasse algum interesse no desfecho dela, ação direta. Poderiam manifestar-se os atuais tabeliães e os candidatos inscritos no mencionado concurso, que têm interesses contrapostos. Cada um com sua medida cautelar e seu pedido específico. Ou cada um com sua defesa. Este cenário, pontilhado de situações de caráter individual, alheias à figura do amicus curiae, levaria à descaracterização do controle abstrato. (...)’ (AC 688/SP, rel. Min. Carlos Britto, DJ de 01/04/2005, p. 65). 



    Com o mesmo entendimento: 



    ‘Reginaldo da Luz Ghisolfi requer a sua admissão na presente ação direta de inconstitucionalidade, na qualidade de amicus curiae. Para tanto, alega que há anos vem estudando as questões jurídicas relacionadas à utilização do embrião humano, o que culminou com a elaboração da dissertação de Mestrado intitulada ‘A proteção legal do embrião humano e sua relação com a engenharia genética na União Europeia e no Brasil’. Assim resumida a pretensão, passo a decidir. O § 2º do art. 7º da Lei nº 9.868/99 autoriza o relator da ação direta de inconstitucionalidade, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, a admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades. Sucede que esse não é o caso dos autos. Ainda que patente a relevância da matéria aqui veiculada, é incontroversa a falta de representatividade do postulante, razão porque inferido o seu pedido. Isso não obstante, recebo a peça apresentada como memorial e determino à Secretaria que promova a sua juntada por linha. Publique-se’ (ADI 3510/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 11/05/2006, p. 06). 



    Ainda: ‘(...) por ser regra de exceção, sua interpretação deve ser restrita, não sendo possível o deferimento do pedido de ingresso de pessoa física, ainda que deputado estadual, na qualidade de amicus curiae’ (ADI 4264/PE, Rel. Min; Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2011). 



    Aliás, pelo fundamento da postulação, fica evidenciado que a condição que o requerente pretende assumir no processo é a de assistente de uma das partes, mas não de amicus curiae. Ora, a assistência é intervenção que não se admite em ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9.868/1999, art. 7º, caput)”.



    16. Do mesmo modo, não extraio do julgamento da ADI nº 3.396-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 06/08/2020, p. 14/10/2020, qualquer modificação do posicionamento jurisprudencial da Corte quanto ao tema. Eis o teor da ementa do referido julgado:



    “CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO ‘AMICUS CURIAE’, DE PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO – LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO ‘AMICUS CURIAE’ PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO – RECURSO IMPROVIDO”.



    17. Por conseguinte, indefiro o pleito de ingresso neste feito do douto parlamentar na qualidade de amicus curiae.



    18. Ante o exposto, solicitem-se informações a serem prestadas pelo Governador do Estado de Tocantins e da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10, caput, da Lei nº 9.868, de 1999, cujo transcurso se dará independentemente da Portaria GDG nº 169, de 2023, do Diretor-Geral deste Tribunal, à luz do perigo de dano vislumbrado.



    19. Em seguida, abra-se vista dos autos para o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República para manifestação sumária, no prazo de 3 (três) dias, conforme o art. 10, § 3º, da mesma lei.



    20. Após, com ou sem os mencionados esclarecimentos, informações e/ou pareceres, transcorridos os lapsos supracitados, retornem-me os autos conclusos, de modo a oportunizar a análise do tema com a celeridade exigida no caso.



    21. Igualmente, nos termos do art. 7º, §2º, do multicitado diploma legislativo, indefiro o pedido de ingresso no feito como amicus curiae veiculado por José Luiz Pereira Júnior.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator